Tribunal: STF
Processo: RE 397351
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA:. Servidor público. Aposentadoria. Magistério estadual. 
   Tempo de serviço. Fracionamento. Contagem. Ofensa ao art. 40, § 
   3º, da CF, na redação original. Não caracterização. Recurso 
   extraordinário improvido. O tempo de serviço público federal, 
   estadual ou municipal deve computado integralmente para o efeito 
   de aposentadoria.